Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003802-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRR TAPAJOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.159.075/0001-52 (APELANTE), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - CNPJ: 11.186.730/0001-45 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - CNPJ: 11.186.730/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 20 – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E CERTEZA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese configura nula a execução aparelhada por cheque devolvido pelo “motivo 20”, que não é dotado de certeza suficiente para instruir o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003802-48.2021.8.11.0041

APELANTE: TRR TAPAJOS TRANSPORTES LTDA.

APELADO: ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA.

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1003802-48.2021.8.11.0041 - 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por TRR Tapajós Transportes Ltda.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Asfrete Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ltda. em desfavor de TRR Tapajós Transportes Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido dos Embargos à Execução para reconhecer a inexequibilidade do título apresentado para embasar o processo de Execução n. 1044073-70.2019.8.11.0041, por conseguinte, extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I c/c 924, I, ambos do CPC.

Condenou a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

APELO
: a embargada apelante sustenta que sentença se baseou em simples Boletim de Ocorrência feito perante a Polícia que meramente traz a notícia de fato que carece de investigação e não goza de presunção de veracidade a ponto de ter o condão de servir como evidência acerca de seu conteúdo, bem como declarado por pessoa física.

Aduz que não ficou demonstrada a sua má-fé ao adquirir o título executado, que recebeu o aludido cheque como pagamento de fundo de comércio, que a sua sede fica no Município de Novo Progresso – Pará, onde o acesso à internet é bem precário, o que dificulta a consulta eletrônica, bem assim que a apelada, não obstante a alegação de cheque sustado, não nega a emissão da respectiva lauda de sua titularidade.

Pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento do valor do cheque acrescidos dos acessórios legais da dívida, com fundamento nos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 182140992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente os Embargos à Execução e, por conseguinte, extinguiu, sem resolução do mérito, o processo executivo.

Na origem, trata-se de Ação de Execução n. 1044073-70.2019.8.11.0041 fundada em título executivo, um cheque de n. 449019, conta corrente 89834-1, agência 4425 da Cooperativa de Crédito SICOOB, de titularidade da executada no valor de R$2.500,00, com emissão eletrônica no dia 27 de junho de 2019, que foi apresentada ao sacado para compensação bancária no dia 05 de julho de 2019, porém, foi devolvida por motivo de sustação pela alínea 20 (furto, perda ou extravio).

Opostos os presentes Embargos à Execução pela parte executada, estes foram julgados procedentes por considerar a inexigibilidade do título executivo, cheque sustado pelo motivo 20 (sustado ou revogado em razão de roubo, furto ou extravio) e, por consequência, extinguiu sem resolução de mérito a Execução n. 1044073-70.2019.8.11.0041.

Como se sabe, ocorrendo furto ou roubo de folha de cheque em branco ou de cheque emitido, o correntista deve registrar a ocorrência policial e apresentá-la ao banco no ato de sustação.

Dessa forma, o cheque, se depositado, será devolvido pelo motivo 20 (folha roubada e sustada) ou 28 (cheque roubado e sustado), conforme o caso, o banco estará proibido de fornecer qualquer informação ao portador.

No caso analisado, nota-se que ao propor a ação de execução o título exequendo já havia sido devolvido pelo “motivo 20”. Logo, não há como reconhecer a exigibilidade da cártula se há demonstração de ser objeto de furto/extravio, por certo a execução se configura nula (art. 803, I, do CPC).

Realça-se, o cheque não fora emitido para a autora, foi objeto de furto/extravio no dia 03 de julho de 2019, conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2019/780172.

Dessa forma, independentemente de quem tenha sido o declarante no referido Boletim de Ocorrência, como bem consignou a sentença, o fato é que a cártula fora devolvida pela instituição bancária pelo motivo em referência (20), porquanto não serve para embasar a execução, não há certeza ou liquidez do título.

Acerca do tema, o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré -executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3.
O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial.
4. Apelo conhecido e não provido. (TJ-DFT - APELAÇÃO CÍVEL 0710608-46.2020.8.07.0001, 5a Turma Cível, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, julgamento em 06 de julho de 2022). (g.n)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A ciência eletrônica automática de ato processual no sistema PJe, diante da ausência de consulta do ato no prazo previsto na Portaria GC 160/17, supre a intimação eletrônica ou por DJe do Patrono constituído nos autos. II - O indeferimento da prova oral inútil ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa, art. 370, parágrafo único, do CPC. III –
O cheque sustado ou revogado pelo “motivo 20”, por roubo ou furto de folha em branco, não é título apto a embasar processo executivo, uma vez que não há certeza da obrigação nele estampada, art. 783 do CPC. Assim, é nula a execução, nos termos do art. 803, inc. I, do CPC, cabendo ao credor postular o seu direito em ação de conhecimento.
IV – Os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. Verba reduzida. V – Apelação parcialmente provida. (TJ-DFT APELAÇÃO CÍVEL 0724057-71.2020.8.07.0001,

6a Turma Cível, Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI, julgamento em 27 de maio de 2021) (g.n)

Nesse contexto, a sentença consignou:

“(...) verifica-se que quando da apresentação do cheque pelo portador/embargado ao banco, esse foi devolvido pelo banco sacado pelo motivo 20.

O Banco Central do Brasil contém em seu site tabela descritiva dos motivos de devolução, com a classificação, a numeração e descrições desses, sendo possível constatar que o motivo 20 pertence à classe de impeditivos de pagamento e refere-se à ‘cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco’[1].

Assim,
havendo impeditivo de pagamento informado ao banco, cujo extravio se comprova também pelo boletim de ocorrência de ID 48589801 - independentemente de quem tenha figurado como declarante do referido documento - tem-se que tal título não serve para embasar ação de execução, em razão da dúvida acerca da obrigação ali disposta, sendo necessária a extinção da ação de execução
”. (g.n)

A sentença impugnada não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, majoram-se os honorários advocatícios para em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023